Tribunal: TJMT
Processo: 1043263-16.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043263-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDELGRACIA BASTOS - CPF: 275.095.831-87 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1043263-16.2022.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido (s): WANDELGRACIA BASTOS -

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FORMA ANTECIPADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar o Reclamado a restituir, em dobro, o valor de R$ 359,12 (trezentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária a partir do evento danoso;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de 1% (um por cento) a.m., desde o evento danoso, e correção monetária (INPC), desde o arbitramento;
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A Instituição Financeira em suas razões recursais alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme prova dos autos, a autora contratou empréstimo junto a instituição bancária, onde o primeiro desconto deveria ser efetuado em julho de 2018, no entanto, alega que ocorreu em junho de 2018.

A instituição financeira afirmou que o desconto ocorreu apenas em 15/07/2018, trazendo extratos do sistema interno.

No entanto, a autora alegra que sofreu desconto da primeira palavra em data anterior, pois houve lançamento no seu holerite de junho.

Entendo que não há que se falar em dano moral, visto que o procedimento adotado pelo banco não está incorreto.

Ora, o vencimento da parcela era no dia 15/07/2018, por obvio, se o lançamento ocorresse no holerite de julho, cujo pagamento é no final do mês, o banco receberia de forma atrasada. É de conhecimento geral que o Estado retem o valor na folha e transfere ao banco. Portanto, o valor retido no final de junho só foi pago ao banco em julho, cumprindo a data aprazada no contrato.

Anoto ainda que decidi no mesmo sentido no julgamento do recurso n° 1019767-52.2022.8.11.0002, nesta mesma sessão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023